Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A regularidade formal da petição inicial é condição indispensável para o desenvolvimento válido do processo, sendo dever do autor atender às determinações judiciais de emenda, nos termos do art. 321 do CPC. 1.1 O não atendimento à determinação de emenda enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
2. A intimação do advogado da autora, realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico, é suficiente para configurar o descumprimento da ordem judicial, não sendo exigida intimação pessoal da parte.
3. Apelação conhecida e não provida.